Tribunal: TJPA
Processo: 0037879-25.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037879-25.2015.8.14.0301
APELANTE: TRICIA CHRISTIANE SAMPAIO RODRIGUES, NELSON AGUIAR RODRIGUES

APELADO: MAPFRE VIDA S/A, FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PARTE DEIXOU DE ARROLAR TESTEMUNHA. SEGURO SAÚDE. VIAGEM INTERNACIONAL. NECESSIDADE DE CONTATO PRÉVIO. EMERGÊNCIA COMO EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar. Não há cerceamento de defesa se o juiz faculta à parte a apresentação do rol de testemunhas na audiência e esta se mantém inerte.

2. Mérito. Ação na qual os autores pretendem reaver o valor pago pelo seguro contratado, além de danos morais em razão da negativa da prestação do serviço.

3. A inversão do ônus da prova formulado apenas em sede recursal resultaria em inovação recursal a violar o devido processo legal..

4. No caso, a conduta ilícita se tipificaria pela negativa indevida de prestar a assistência contratada, ou seja, pela violação das cláusulas contratuais. É fato incontroverso que o contrato previa que, em caso de necessidade da utilização dos serviços de saúde, a comunicação com a seguradora deveria ocorrer previamente, salvo em casos de emergência quando o contato poderia ocorrer após a internação hospitalar.

5. A ficha médica apresentada é imprestável como meio de prova, tendo em vista que está escrita em língua inglesa, sem tradução para a língua portuguesa, conforme determina o artigo 192, parágrafo único, do CPC.

6. A situação relatada pela autora não caracteriza emergência que justificasse a exceção contratual. Era o caso dos autores contatarem a seguradora previamente, como dispunha a regra contratual.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em ação de indenização decorrente de ato ilícito, oriunda da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, interposta por TRICIA CHRISTIANE DA COSTA SAMPAIO e NELSON AGUIAR RODRIGUES, autores, contra MAPFRE VIDA S.A e sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em sua exordial (ID 2278759), os autores da ação, ora apelantes, aduz que no final do ano de 2014 viajaram para a cidade de Orlando, Estados Unidos da América. Imediatamente após achegada a Sra. Trícia Sampaio necessitou de cuidados médicos, pois sentiu dores abdominais, além de vômitos e diarreia; afirmam que procuraram atendimento no hospital indicado pelo hotel e que a Sra. Trícia necessitou ficar internada por três dias; alegam que logo que houve a internação, o Sr. Nelson Rodrigues acionou o seguro de viagem de responsabilidade da ré, entretanto, a empresa lhe informou peremptoriamente que iria se eximir de cobrir os custos da internação, pois a autora já estava hospitalizada e o contrato estipulava o comunicado prévio.

Requereu a condenação da requerida ao pagamento dos danos morais causados e da devolução do valor pago pelo seguro saúde.

Em contestação (ID 2278761), a MAPFRE VIDA S/A defendeu que não há valor a ser pago aos autores, pois eles estiveram durante o período de sua viagem com a cobertura contratada; afirmam que o evento descrito na inicial se deu em respeito às normas contratuais, no sentido de que a seguradora deveria ser acionada antes da internação hospitalar, com exceção dos casos de emergência. Afirma que não há dano moral a ser reparado.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 2278773) julgando improcedente o pedido por entender que os autores descumpriram obrigação contratual ao não comunicarem previamente a necessidade de utilização do seguro. Afirmou que não ficou demonstrada situação de emergência que excepcionasse a previsão de contrato.

Os autores interpuseram apelação (ID 2278774) alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois o juiz não determinou data para a realização da audiência de instrução e julgamento violando o direito de produzirem prova testemunhal que demonstrasse o seu direito; no mérito, alegou que o fato da Sra. Trícia precisar de internação é prova da emergência; ademais, sustenta que deve ser relativizada a exigência contratual pelo fato de os autores se encontrarem em país estrangeiro com dificuldade do uso da língua local. Requer a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da relação de consumo, conforme súmula do STJ.

Contrarrazões do apelado (ID 2278776)

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do recurso para julgamento na pauta da sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 21 de maio de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, os apelantes requerem a nulidade da decisão em razão de suposto cerceamento de defesa. Alegam que o juízo de origem não lhes deu oportunidade de arrolar testemunhas para demonstrar a emergência do atendimento médico necessitado.

Não procede a alegação. Ao compulsar os autos, verifico no ID 2278768, que o juízo prolatou decisão interlocutória, em 08.11.2017, na qual, dentre outras deliberações, designou audiência de saneamento do processo e facultou às partes apresentar rol de testemunhas em audiência.

Portanto, não houve a violação à defesa alegada pela apelante. Em vista disso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cuida-se de ação na qual os autores pretendem reaver o valor pago pelo seguro contratado, além de danos morais em razão da negativa da prestação do serviço.

O artigo 186 do Código Civil afirma que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

O conceito de ato ilícito, portanto, está vinculado a uma conduta contrária ao direito (antijurídica). Segundo a regra exposta no artigo 186, para caracterização do ilícito gerador da responsabilização é necessária a presença, além da antijuridicidade, da culpabilidade, do dano e do nexo causal. Por sua vez, a culpa pelo ato ilícito deve ser provada pela vítima, em regra.

Nesse ponto, afasto o requerimento formulado pelos apelantes de inversão do ônus da prova, uma vez que formulado apenas em sede recursal. Acatá-lo, nesse momento, resultaria em inovação recursal a violar o devido processo legal.

De qualquer forma, o caso se resolve pela ausência de conduta antijurídica da ré caracterizadora do ato ilícito e, por consequência, do dever de indenizar.

Pois bem, analisando os documentos apresentados como prova das alegações, hei de concordar com a sentença prolatada pelo Juízo de origem quando refere que não vislumbrou, dentre os elementos acostados pelos autores da ação, prova da conduta ilícita da ré.

No caso, a conduta ilícita se tipificaria pela negativa indevida de prestar a assistência contratada, ou seja, pela violação das cláusulas contratuais. É fato incontroverso que o contrato previa que, em caso de necessidade da utilização dos serviços de saúde, a comunicação com a seguradora deveria ocorrer previamente, salvo em casos de emergência quando o contato poderia ocorrer após a internação hospitalar.

Dito isso, é o caso de verificar se é possível identificar a situação enfrentada pela autora como emergência.

A ficha médica apresentada é imprestável como meio de prova, tendo em vista que está escrita em língua inglesa, sem tradução para a língua portuguesa, conforme determina o artigo 192, parágrafo único, do CPC.

Ainda que consideremos a descrição de sintomas formulada pelos autores em sua petição inicial, não me parece crível a conclusão de se tratou de uma emergência. Isso porque, a autora relatou dores abdominais, vômito e diarreia. Esses sintomas estão mais próximos do conceito de urgência do que emergência.
“Conceitualmente, emergências dizem respeito a situações mais graves que urgências. Sendo considerada uma emergência condições que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Já a urgência, é uma ocorrência imprevista com ou sem risco potencial à vida, onde o indivíduo necessita de assistência médica imediata.”
(http://www.hospitalmoinhos.org.br/90dicas/cuidados-gerais/urgencia-ou-emergencia-entenda-as-diferencas-e-qual-o-atendimento-mais/ consulta realizada em 21.05.2020)

Ao meu sentir, dores abdominais, vômitos e diarreia, desacompanhado de outros elementos mais graves, não implica sofrimento intenso ou risco iminente de morte.

Portanto, entendo que não restou demonstrada a existência de uma emergência que justificasse a exceção contratual. Era o caso dos autores contatarem a seguradora previamente, como dispunha a regra contratual.

Assim, sem a demonstração de provas conduta ilícita da ré, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO

Na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Belém, 09/06/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2020